Tribunal: TCU
Processo: 027.659/2015-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 270/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de prestação de contas da Coordenadoria-Geral do Programa de Desenvolvimento do Submarino com Propulsão Nuclear (COGESN), referente ao exercício de 2014. Considerando que o motivo do sobrestamento destes autos - pendência de julgamento dos Processos TCs Processo 027.943/2010-0 e Processo 030.171/2014-8 -, não mais subsiste, conforme as razões expressas pela Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa) no exame das contas da COGESN relativas ao exercício de 2017, reiteradas nesta oportunidade; considerando que os apontamentos feitos pelo Centro de Controle Interno da Marinha (CCIMAR) foram, de maneira geral, atendidos pela unidade jurisdicionada; considerando que a unidade instrutiva, após coletar informações atualizadas a respeito de alguns achados de menor significância registrados pelo controle interno, concluiu que houve evolução nos aspectos de gestão que ensejaram os mencionados registros ou há ações em andamento para o seu aperfeiçoamento, fatos também impulsionados pelo atendimento às recomendações emanadas do Acórdão 10173/2017-TCU-Primeira Câmara - prestação de contas da COGESN referente ao exercício de 2017; considerando, enfim, que a análise das presentes contas não revelou irregularidades que possam macular a gestão de quaisquer dos responsáveis elencados neste feito; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17, e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, em: a) julgar regulares as contas de Alan Paes Leme Arthou, Gilberto Max Roffé Hirschfeld, Newton de Almeida Costa Neto e Sydney dos Santos Neves, dando-lhes quitação plena; e b) expedir o comando declaratório indicado no item 1.8. 1. Processo TC- Processo 027.659/2015-1 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2014) 1.1. Classe de Assunto: II. 1.2. Responsáveis: Alan Paes Leme Arthou (CPF XXX.597.217-XX); Gilberto Max Roffé Hirschfeld (CPF XXX.399.077-XX); Newton de Almeida Costa Neto (CPF XXX.452.847-XX) e Sydney dos Santos Neves (CPF XXX.683.377-XX). 1.3. Unidade: Coordenadoria-geral do Programa de Desenvolvimento do Submarino Com Propulsão Nuclear (COGESN). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa). 1.7. Representação legal: Jose Augusto Correia Neto e outros, representando Coordenadoria-geral do Programa de Desenvolvimento do Submarino Com Propulsão Nuclear. 1.8. Dar ciência à Coordenadoria-Geral do Programa de Desenvolvimento de Submarino com Propulsão Nuclear (COGESN) da ausência, no processo de contas anuais, de informações acerca da entrega da Declaração de Bens e Rendas ou de autorização de acesso - relativa ao exercício financeiro de 2014 - dos responsáveis pela gestão da Unidade Prestadora de Contas (UPC), o que contraria as disposições contidas no art. 4o da Lei 8.730/1993, na Decisão Normativa-TCU 119/2012 (anexo II, parte A, item 10.3) e na Portaria-TCU 90/2014 (anexo único, item 11.3).